Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003738-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 059.311.051-07 (APELANTE), RONIS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 049.143.301-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO.
INTERROGATÓRIO DO RÉU.
EXTRAVIO DE MÍDIA AUDIOVISUAL. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
.

RECURSO P
ROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por tentativa de furto qualificado, com pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos,
em que
se constata o extravio da mídia contendo o interrogatório do réu.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o extravio da mídia contendo o interrogatório do réu constitui nulidade processual capaz de comprometer a validade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir
:

1
. O interrogatório do réu constitui ato processual essencial, cuja ausência de registro audiovisual compromete a análise integral da prova oral e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2
. A mera existência de termo de audiência registrando a confissão não supre a necessidade do registro audiovisual, meio idôneo para garantir a transparência e autenticidade da prova oral.

3
. O vício processual identificado compromete a regularidade da instrução criminal, influindo diretamente na validade do julgamento, nos termos dos artigos 566 e 573
,
do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Preliminar acolhida. Declarada a nulidade processual.

Tese de julgamento:
"O extravio da mídia contendo o interrogatório do réu constitui nulidade processual absoluta, impondo a renovação dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, por comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 566 e 573.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - RSE 0004420-78.2009.8.11.0025, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 29/01/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Recurso
de Apelação interposto

por
DANIEL
DA COSTA
BARBOSA

contra
sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cáceres
(
MT
) que
julg
ou

procedente
os pedidos d
a inicial acusatória,
conden
and
o
o apelante
à pena de
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 dias-multa
, a ser
cumprida em regime
a
berto
,
substituída por 02 (duas) restritivas de direito (Id.
248432723).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que sua conduta é atípica, consistindo apenas em atos preparatórios. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a aplicação da diminuição máxima prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal (Id. 248432744).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
recomenda o não conhecimento do recurso em razão da nulidade dos atos processuais, em virtude do extravio das mídias da audiência de instrução e julgamento. Caso o recurso seja conhecido, manifesta pelo seu provimento (Id. 253523170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu
.

Como consignado em relatório,
o apelante
pugna
pela absolvição
do apelante, alegando atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-bases e a aplicação da diminuição máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do CP

Passo ao exame da irresignação recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
DANIEL DA COSTA BARBOSA
,
imputando-lhe a prática do crime de
tentativa de furto qualificado

(
art. 155, § 1o, §4o, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
, nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de abril de 2024, por volta das 01h20min., no estabelecimento comercial “RL CELL”, localizado na Rua General Osório, n.o 2576, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Cáceres/MT DANIEL DA COSTA BARBOSA, vulgo “MENOR”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante escalada, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Ronis
de Lima Oliveira, não se consumando o delito por circunstância alheia a sua vontade, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 154161480), boletim de ocorrência (Id. 154161481), imagens das câmeras de segurança (Id. 154161944; 154161945; 154161946; 154161947; 154161948) e demais documentos coligidos aos autos.

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência de furto em andamento na Loja de celulares RL
Cell
.

Conforme apurado, a equipe de monitoramento de câmeras da empresa Max Net avistou DANIEL no telhado da loja, tentando adentrar ao local, oportunidade em que notificaram o proprietário do estabelecimento.

Assim, já no local dos fatos, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, os quais subiram no telhado e retiraram o denunciado, que foi preso e encaminhado a presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
DANIEL DA COSTA BARBOSA
, vulgo “MENOR”
como incurso na sanção do
artigo 155, § 1o, §4o, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo na sanção do dispositivo em comento.

Após apresentados os fatos e
detida análise dos autos, o magistrado de origem entendeu pela
condenação
do apelante pelo delito de furto qualificado tentado, aplicando
a
pena de
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito (Id. 248432723).

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE A
RGUIDA PELA PGJ

A
Procuradoria
Geral de Justiça,
preliminarmente
, argumenta pela nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, em razão do extravio da mídia contendo o interrogatório do réu, o que impossibilita a análise completa da prova oral produzida nesse ato processual.

A
certidão d
e
Id. 253334768
atesta que a mídia com a gravação do interrogatório do réu não foi localizada, restando apenas os registros das oitivas das testemunhas e as alegações finais orais. Importante ressaltar que, conforme relatado, o interrogatório do réu foi efetivamente extraviado, tornando impossível a recuperação da gravação correspondente.

O exame acurado do processo revela que embora a confissão do réu esteja registrada no termo de audiência (ID 248432721), a ausência da mídia do interrogatório torna-se um obstáculo insuperável para a análise completa do conteúdo probatório. Isso porque, além do termo de audiência, a gravação do interrogatório é essencial para garantir a integridade e autenticidade do ato processual, sendo o único meio idôneo de garantir a transparência na produção da prova oral.

Em situações como esta, a jurisprudência d
esta Corte
tem sido clara ao reconhecer que a perda de gravação de ato processual essencial, como o interrogatório do réu, resulta em nulidade dos atos subsequentes
, veja:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA - EXAME DA PROVA ORAL IMPOSSIBILITADO - MÍDIAS CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DANIFICADOS - JUÍZO PRONUNCIANTE - ACUSAÇÃO E DEFESA NÃO DISPÕEM DE CÓPIAS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU - ANULAÇÃO DA DECISÃO - VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO PREJUDICADO. 1.
A ausência de mídia contendo as gravações dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu durante a instrução processual, cuja perda foi confirmada pelo próprio juízo de origem, impede o exame do pleito formulado pela defesa.
2. Nos termos do artigo 566, do Código de Processo Penal, é possível declarar-se a nulidade de ato processual que houver influído negativamente na busca da verdade real ou na decisão da causa. 3. Declarada a nulidade da decisão de pronúncia, fica prejudicado o recurso interposto. (N.U 0004420-78.2009.8.11.0025, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 05/02/2020)
(grifos meus).

Assim, como bem pondera a Procuradoria, o vício processual aqui identificado compromete a regularidade da instrução, influindo diretamente na validade do julgamento.

O Código de Processo Penal,
em seus artigos 566 e 573,
é categórico ao permitir a nulidade dos atos processuais quando estes tiverem influído negativamente na busca da verdade real ou na decisão da causa
, devendo estes serem renovados ou retificados
.

Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados.

No presente caso, o extravio da mídia do interrogatório comprometeu a totalidade da prova oral, afetando a instrução do feito e inviabilizando uma análise justa e equilibrada do recurso interposto.

O mero registro de confissão no termo de audiência é, no meu sentir, insuficiente para análise do alegado pelo acusado, sobretudo quando se tem o interrogatório como
um ato de defesa.

Em razão do exposto, acolho integralmente a preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, declarando a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de setembro de 2024. Tal nulidade é necessária para garantir o cumprimento dos direitos constitucionais do réu, em especial os direitos ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Saliento, contudo, que apenas o interrogatório e os atos subsequentes é que precisam ser renovados, devendo serem preservados os depoimentos testemunhais já efetivados e preservados.

Com a declaração da nulidade, fica prejudicada a análise do mérito do recurso, pois a renovação do ato processual, com a reconstituição da prova oral
do interrogatório
é imprescindível para o pleno exercício do direito de defesa do apelante e para a regularidade da instrução.

Ante
o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade
arguida pela PGJ
, para declarar
nul
idade

d
o processo a partir d
a
realização do interrogatório em
audiência
de instrução e julgamento
,
devendo os autos retornarem à origem para continuidade do feito,
ficando
prejudicad
o
o exame do mérito
recursal
, conforme acima determinado.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024